Tribunal: STF
Processo: ARE 1570557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INFRACONSTUTICIONAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, mantendo-se decisão que negou seguimento ao recurso. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão acerca do inciso XXXV do art. 5° da Constituição Federal e do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

    III. Razões de decidir

    3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O acórdão enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes e estabeleceu que o julgamento da matéria estava no âmbito infraconstitucional. 

    4. Entende-se que a cobrança dos valores anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo ocorre somente em casos em que a sentença tenha transitado em julgado, não sendo adequada para o caso em questão. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados.